Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PARAESTATAL. SUPERFATURAMENTO DE CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Com fulcro na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, a ciência da violação do direito marca o início do prazo prescricional.
2. Tratando-se de ação que visa a pretensão de reparação civil e de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a ação de cobrança deve ser proposta dentro do lapso temporal de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, afastada a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos. Precedente deste Tribunal de Justiça.
3. Ante o excessivo valor atribuído à causa, admite-se a arbitração dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.